Tribunal: TJMT
Processo: 1026687-43.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026687-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERGIO PAULO GROTTI - CPF: 156.648.721-87 (ADVOGADO), NIVALDO SANCHES SANTIAGO - CPF: 028.404.861-56 (AGRAVANTE), NAYARA MORAIS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como NAYARA MORAIS CATHOUD - CPF: 017.223.851-03 (AGRAVANTE), ANA LUCIA DE MORAIS - CPF: 719.656.371-91 (AGRAVANTE), PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA - ME - CNPJ: 08.707.604/0001-84 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE (ART. 833, X, CPC) E IRRISORIEDADE (ART. 836, CPC) DO VALOR BLOQUEADO VIA SISBAJUD. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM ALIMENTAR.

MOVIMENTAÇÃO PARA FINALIDADES DIVERSAS. DECISÃO MANTIDA. PRECEDENTES DO STJ E TJMT. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, convertendo-os em penhora, no curso de ação de execução de título extrajudicial, ajuizada pela instituição financeira. O agravante sustentou que os valores são destinados à sua subsistência, sendo, portanto, impenhoráveis (art. 833, inc. X, do CPC).

II. Questão em discussão

As insurgências concentram-se em: (i) saber se os valores constritos, por serem inferiores a 40 salários-mínimos, seriam impenhoráveis à luz do art. 833, X, do CPC; e (ii) se a quantia bloqueada é irrisória em face do débito executado, o que justificaria o desbloqueio com base no art. 836 do mesmo diploma legal.

III. Razões de decidir

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se, de forma automática e absoluta, apenas aos valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a extensão dessa proteção a valores mantidos em conta corrente ou em outras aplicações financeiras desde que o devedor comprove que se trata de reserva patrimonial destinada à subsistência familiar (STJ, REsp n. 1.677.144/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 23/05/2024).

No caso concreto, os agravantes não demonstraram documentalmente a natureza impenhorável dos valores constritos, não se desincumbindo do ônus probatório que lhes competia (CPC, art. 854, §3º, I).

A quantia bloqueada, ainda que inferior ao total do débito, não pode ser tida como irrisória, porquanto possui aptidão para minorar a inadimplência, inexistindo desproporção manifesta a justificar o levantamento (CPC, art. 836).

Decisão de primeiro grau que observou fielmente a legislação aplicável e a orientação jurisprudencial dominante, devendo, pois, ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Nos exatos termos do §3º, do art. 854, do CPC, compete à parte demonstrar que o valor penhorado está dentre aqueles em que a lei considera impenhorável.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV, e 854, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.916.117/SP, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.11.2021; TJMT, RAI nº 1011232-72.2024.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 20.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Nivaldo Sanches Santiago, Producampo Agroindustrial Ltda., Ana Lúcia de Morais e Nayara Morais Cathoud, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 0030416-83.2016.8.11.0041, movida por Itaú Unibanco S.A.

Consta dos autos que o juízo
a quo
, atendendo ao pedido do exequente, deferiu bloqueio via
SISBAJUD
, logrando êxito na constrição de R$ 14.468,05 (quatorze mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e cinco centavos), distribuídos entre diversas contas pertencentes aos executados.

Em seguida, a defesa dos executados (ora agravantes) apresentou pedido de desbloqueio dos valores, alegando que os montantes constritos eram irrisórios diante do débito exequendo de R$ 2.169.028,38, e que tais quantias seriam impenhoráveis, por se situarem abaixo do limite de 40 (quarenta) salários mínimos, conforme o art. 833, X, do CPC.

O magistrado singular, mediante a decisão de id. 201910821, indeferiu o pedido de desbloqueio, afastou a alegação de impenhorabilidade, e converteu o arresto em penhora, sob o fundamento de que o valor bloqueado não poderia ser considerado irrisório e de que os executados não comprovaram que os valores seriam provenientes de conta salário ou poupança.

Inconformados, os executados interpuseram o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese: (i) a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por serem inferiores a 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC, e conforme jurisprudência pacífica do STJ, que teria estendido a proteção a valores depositados em qualquer tipo de conta; bem como a irrisoriedade da quantia constrita, que representaria apenas 0,67% do total executado, sendo desproporcional e ineficaz para a satisfação do crédito, o que justificaria a liberação da verba, à luz do art. 836 do CPC. Firme em seus argumentos, requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 306772388).

O Magistrado
a quo
prestou informações no id. 310515870, mantendo a decisão agravada.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 312642872, pugnando pela manutenção da decisão agravada, argumentando que: (i) a impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC é de interpretação restritiva, aplicando-se apenas às quantias mantidas em caderneta de poupança, salvo prova cabal de que os valores constritos constituam reserva de patrimônio destinada ao mínimo existencial, o que não restou comprovado nos autos; (ii) o valor bloqueado, embora inferior ao débito, é relevante e apto à minorar a inadimplência, sendo, portanto, legítima a penhora.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial no valor de R$ 2.169.028,38, movida por Itaú Unibanco S.A. em face de Producampo Agroindustrial Ltda., Ana Lucia de Morais, Nayara Morais de Oliveira e Nivaldo Sanches Santiago
.

O exequente requereu a penhora
online
via
Sisbajud
para a satisfação do débito.

Em razão do não pagamento da dívida, este Juízo deferiu o pedido formulado pelo exequente e promoveu o bloqueio, via
Sisbajud
, das contas dos executados, sendo localizado e
bloqueado o valor total de R$ 14.468,05
(id. 199575308 – autos de origem).

Por meio de advogado constituído, a parte executada requereu o desbloqueio dos valores encontrados em suas contas, sob o fundamento de que tais valores são irrisórios se comparado ao valor total do débito e que não ultrapassam 40 salários-mínimos, sendo, portanto, impenhoráveis (id. 200605549 – autos de origem).

O exequente, por sua vez, manifestou pelo indeferimento da alegação de impenhorabilidade, vez que a parte executada não trouxe nenhum documento plausível para comprovar o alegado (id. 201890246).

Após a apresentação da impugnação, o douto magistrado
a quo
proferiu a decisão ora agravada,
indeferiu o pedido de desbloqueio, afastando a alegação de impenhorabilidade e convertendo o arresto em penhora, sob o fundamento de que o valor bloqueado não poderia ser considerado irrisório e de que os executados não comprovaram que os valores seriam provenientes de conta salário ou poupança.

Contra essa decisão, se insurgem os agravantes, alegando, em suma
: (i) a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por serem inferiores a 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC, e conforme jurisprudência pacífica do STJ, que teria estendido a proteção a valores depositados em qualquer tipo de conta; bem como a irrisoriedade da quantia constrita, que representaria apenas 0,67% do total executado, sendo desproporcional e ineficaz para a satisfação do crédito, o que justificaria a liberação da verba, à luz do art. 836 do CPC. Firmes em seus argumentos, requerem a reforma da r. decisão.

Pois bem. Inicialmente, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
indeferiu o pedido de desbloqueio do valor penhorado, ante a ausência de comprovação da impenhorabilidade da verba.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se em averiguar a penhorabilidade de valores bloqueados via
Sisbajud
, cuja soma totaliza R$ 14.468,05, bem como a alegação de irrisoriedade da constrição em face do valor exequendo.

É cediço que o art. 833, X, do Código de Processo Civil, dispõe expressamente que:
“São impenhoráveis: (...) X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em interpretação evolutiva, tem ampliado a proteção conferida a essa norma, admitindo, em hipóteses excepcionais, a extensão da impenhorabilidade a valores depositados em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, desde que comprovado que tais recursos constituem reserva destinada à subsistência do devedor e de sua família.

Nesse sentido, o recente precedente proferido no REsp n. 1.677.144/RS, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 21.02.2024, fixou a tese de que:
“A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 salários-mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. (...) Se a medida de bloqueio atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia ser estendida, desde que comprovado que o montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.”

Logo, não há presunção absoluta de impenhorabilidade sobre valores inferiores a 40 salários-mínimos quando depositados em conta corrente ou investimentos; incumbindo ao devedor o ônus da prova, conforme o disposto no art. 854, §3º, I, do CPC, apto à demonstrar a natureza impenhorável da verba constrita.

No caso concreto, observa-se que os agravantes não juntaram qualquer documento comprobatório acerca da origem dos valores bloqueados, tampouco indicaram se os montantes se referem a conta salário, pensão, benefício previdenciário ou poupança. A alegação genérica de que o valor seria “ínfimo” ou “inferior ao limite de 40 salários-mínimos” não supre o dever probatório que lhes competia.

A jurisprudência deste próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme nesse sentido,
verbis
:

“A impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, é presumida de forma absoluta apenas para quantias depositadas em caderneta de poupança. Para valores em conta corrente, o reconhecimento da impenhorabilidade exige prova concreta de que se trata de reserva destinada ao mínimo existencial.”
(TJMT, RAI n. 1014500-93.2024.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 13.06.2024)

No que concerne à irrisoriedade da constrição, o art. 836 do CPC estabelece que o juiz poderá levantar a penhora quando esta recair sobre bem de valor insignificante diante do crédito executado e dos custos da execução. Todavia, a aplicação dessa norma depende da demonstração concreta de que o bloqueio é desproporcional ou inútil à satisfação do crédito, o que também não restou evidenciado nos autos.

Ao contrário, conforme salientado pelo juízo
a quo
, o bloqueio de R$ 14.468,05 não se mostra ínfimo, considerando o contexto socioeconômico médio e a ausência de comprovação de que tais recursos comprometem a subsistência dos agravantes. A decisão agravada, portanto, se harmoniza com precedentes recentes do TJMT e do STJ, os quais afastam a tese de “valor ínfimo” quando a quantia, ainda que modesta frente ao total da execução, possui aptidão para minorar a inadimplência (STJ, AgInt no REsp n. 1.933.400/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 24.03.2022).

Assim, ausente prova de que os valores penhorados sejam efetivamente impenhoráveis e inexistindo desproporcionalidade manifesta, não há fundamento jurídico que autorize o desbloqueio pretendido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
mantendo incólume a decisão proferida pelo juízo de origem que converteu o arresto em penhora e determinou o levantamento dos valores em favor do exequente,
por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025